Tribunal: TJES
Processo: 5034076-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034076-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MUSSO BRAGA e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto pela autora, à luz da ausência de preparo recursal; (ii) saber se é devida a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e (iii) saber se há falha na prestação de serviços da requerida passível de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação específica, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

4. Verificada a falha da prestação de serviços da Ré consubstanciada na contratação fraudulenta de serviço de telefonia móvel.

5. Responsabilidade da empresa. Fortuito interno.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso da Ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É deserto o recurso inominado cujo preparo não é comprovado no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. O valor fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, não comportando majoração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034076-54.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: FLÁVIO MUSSO BRAGA e VIVO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de telefonia. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto pela autora, à luz da ausência de preparo recursal; (ii) saber se é devida a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e (iii) saber se há falha na prestação de serviços da requerida passível de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e intimação específica, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995, e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

4. Verificada a falha da prestação de serviços da Ré consubstanciada na contratação fraudulenta de serviço de telefonia móvel.

5. Responsabilidade da empresa. Fortuito interno.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso da Ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É deserto o recurso inominado cujo preparo não é comprovado no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. O valor fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, não comportando majoração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
FLÁVIO MUSSO BRAGA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
, na qual a parte autora relata que, nos meses de março/24 e abril/24, recebeu fatura de cobrança emitida pela requerida, contendo uma linha que não reconhecia (n°27 99979-3471). Aduz que ao contatar a requerida, foi informado que no prazo de 5 dias úteis a linha fraudulenta seria bloqueada e o valor pago a mais descontado na próxima fatura, contudo, tal situação não ocorreu.

Afirma que, em 20/06/2024, ocorreu o bloqueio da linha de sua titularidade, a qual somente foi restabelecida no mês seguinte. Além disso, foi informado de que a operadora não acataria sua contestação, sob o argumento de que a contratação da linha questionada se deu mediante fornecimento correto dos dados exigidos, ainda que a referida linha fraudulenta tenha sido cancelada no mês de junho. Requereu indenização pelos danos morais sofridos.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu (ID 12404690):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

b) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Nas razões recursais (ID 12404692), a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a consequente ausência de configuração de dano moral indenizável. Portanto, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução da indenização fixada.

O requerente (ID 12404694), por sua vez, requereu a majoração do valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas contrarrazões das partes (IDs 12404701 e 12404704), ambas pugnaram que seja negado provimento aos recursos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, analisarei o recurso interposto pelo
requerente
:

O recurso
não comporta conhecimento
.

Conforme se observa da decisão de ID 13892985, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte e, após comando judicial para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, o recorrente manteve-se silente (ID 14183684).

Dito isso, entendo que a parte autora não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. A ré, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal e com preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade (ID 12404704).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora, vez que deserto e condeno ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Passo a análise do recurso interposto pela
ré
:

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor, bem como do cancelamento dos serviços prestados.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela requerida, tendo em vista que a contratação indevida de linha móvel, não solicitada pelo consumidor, resultou em seu inadimplemento e ensejou a suspensão dos serviços regularmente contratados.

Tal situação torna evidente a existência de dano moral indenizável.

Isso pois, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte autora, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet e telefonia na vida cotidiana.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Após analisar as provas constantes nos autos, vislumbro o acerto da versão autoral quanto à irregularidade da contratação formalizada. Como se explica, a Ré apresentou a gravação do suposto aceite de voz, enquanto o Autor, por sua vez, negou ser o titular da voz atribuída. Diante das questões postas, tenho que a Ré, muito embora tenha trago a suposta assinatura de voz, deixou de elucidar os atendimentos realizados no bojo dos protocolos indicados pelo autor. Foram sucessivos atendimentos (compreendidos de 16/05/2024 a 20/07/2024).

Rememoro que é obrigação da Ré realizar a guarda das gravações dos atendimentos realizados, durante o prazo de 06 meses (art. 26, § 2º da Resolução da ANATEL). Assim, a omissão em esclarecer os atendimentos realizados importa no descumprimento do seu ônus probatório.

Como se explica, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações pela regularidade da contratação, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Consigno que, em nome da facilidade na contratação, a Ré optou por não adotar os métodos mais seguros para verificação a titularidade do contratante, como a comprovação de identidade por meio de fotos do assinante, apresentação de documentos (físicos ou digitais) ou a exigência de assinaturas, sejam elas físicas ou digitais, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, verificada a falha da prestação de serviços da Ré (art. 14 do CDC) consubstanciada na contratação fraudulenta de serviço de telefonia móvel, sobre a qual responde a Ré, pois se trata de fortuito interno (tal contratação se concretizou em razão de falha nos procedimentos de segurança da própria Requerida).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerente, vez que deserto e condeno ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos e condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)